Tribunal: TJES
Processo: 5004113-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5004113-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JKS - ENGENHARIA, MANUTENCAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
AGRAVADO: A7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA - EIRELI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
JKS Engenharia, Manutenção Industrial e Construção Civil EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (id 2602355) que, na
execução de título extrajudicial
movida em face de
A7 Assessoria Empresarial e Tributária
e
André Alberto Bella Rosa
, acolheu parcialmente objeção de pré-executividade para
(i)
declarar a ilegitimidade passiva do segundo executado e
(ii)
reduzir o valor da execução para R$ 238.921,63 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Em suas razões recursais (id 2602352), a agravante narra que
(i)
o título executivo constitui contrato de prestação de serviços tributários – compensação e/ou liquidação administrativa de impostos federais – que foi descumprido pela empresa agravada, fazendo incidir a multa contratual na quantia de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ainda não utilizado do contrato, o que representa o montante de R$ 1.438.921,63 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos). Neste contexto, sustenta que
(ii)
o segundo executado é parte legítima para figurar no polo passivo do feito executivo, visto que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser pleiteada tanto na petição inicial quanto no curso do processo;
(iii)
os executados praticaram diversas fraudes para ludibriar os clientes, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração;
(iv)
ao reduzir o montante exequendo sob a justificativa de que a soma das planilhas de cálculo levam a resultado inferior àquele indicado na exordial, o magistrado violou a norma ínsita no art. 801 do CPC, porquanto deveria ter intimado a parte exequente para corrigir o equívoco constatado.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2995604), pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
JKS Engenharia, Manutenção Industrial e Construção Civil EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (id 2602355) que, na
execução de título extrajudicial
movida em face de
A7 Assessoria Empresarial e Tributária
e
André Alberto Bella Rosa
, acolheu parcialmente objeção de pré-executividade para
(i)
declarar a ilegitimidade passiva do segundo executado e
(ii)
reduzir o valor da execução para R$ 238.921,63 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Em suas razões recursais (id 2602352), a agravante narra que
(i)
o título executivo constitui contrato de prestação de serviços tributários – compensação e/ou liquidação administrativa de impostos federais – que foi descumprido pela empresa agravada, fazendo incidir a multa contratual na quantia de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ainda não utilizado do contrato, o que representa o montante de R$ 1.438.921,63 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos). Neste contexto, sustenta que
(ii)
o segundo executado é parte legítima para figurar no polo passivo do feito executivo, visto que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser pleiteada tanto na petição inicial quanto no curso do processo;
(iii)
os executados praticaram diversas fraudes para ludibriar os clientes, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração;
(iv)
ao reduzir o montante exequendo sob a justificativa de que a soma das planilhas de cálculo levam a resultado inferior àquele indicado na exordial, o magistrado violou a norma ínsita no art. 801 do CPC, porquanto deveria ter intimado a parte exequente para corrigir o equívoco constatado.

Como se pode perceber, portanto, o presente agravo de instrumento tem por escopo impugnar dois capítulos decisórios absolutamente distintos: um que reconheceu a ilegitimidade passiva de
André Alberto Bella Rosa
, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele,

e outro que reduziu o valor do montante exequendo.

Pois bem. No que diz respeito à legitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução do título extrajudicial, não há como deixar de reconhecer que este, realmente, tal como reconhecido pela decisão hostilizada, não é parte no contrato objeto de execução, tendo atuado tão somente na condição de procurador da empresa signatária.

Trata-se, inclusive, de fato incontroverso, eis que a agravante embasa a tese de legitimidade passiva argumentando que a pessoa jurídica está sendo utilizada para o cometimento de fraudes, de modo que o abuso no exercício do direito justificaria a desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, a recorrente não infirma a fundamentação adotada na decisão objurgada no sentido de que o Sr. André não participou formalmente da relação contratual – o que, a princípio, impediria a sua presença no polo passivo da execução deste título –, mas argumenta, em contrapartida, que a existência de fraude e confusão patrimonial seriam suficientes para justificar a responsabilidade patrimonial do sócio, após instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Neste particular, pois, afirma que o Juízo de 1º grau se equivocou ao seguir o modelo de processamento do incidente previsto no CPC de 1973, visto que o Diploma Processual Civil de 2015 expressamente autoriza que a desconsideração da personalidade jurídica seja postulada tanto na inicial quanto no curso do processo.

Sobre o tema, é cediço que a desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).

Deveras, em nosso ordenamento, a pessoa jurídica é detentora de personalidade distinta da de seus sócios, de modo que, uma vez satisfeitas as exigências legais, com o respectivo registro público, elas se tornam habilitadas a atuar na órbita jurídica, adquirindo, além da mencionada personalidade, existência e patrimônio próprios, que não se confundem com a daqueles, razão pela qual a execução pautada em dívida contraída exclusivamente pela pessoa jurídica, a princípio, só deve recair sobre o acervo patrimonial desta.

Todavia, para evitar que a personalidade jurídica seja utilizada como “anteparo de fraude”, na expressão cunhada por Rubens Requião
1
, o primeiro autor a defender a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, nossa legislação, na esteira do direito comparado, contempla situações nas quais o formalismo cede espaço para a efetividade das normas, autorizando a investida sobre os bens individuais dos sócios.

Em nosso direito positivo, referida medida encontra-se positivada no art. 50 da lei substantiva civil, recentemente alterado pela lei nº 13.874/2019, nos seguintes termos:

“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” (g.n.)

Acontece que, do conjunto probatório carreado aos autos, salta aos olhos que
a exequente
nem mesmo
requereu a desconsideração da personalidade jurídica
, tendo simplesmente ajuizado o feito executivo em face do suposto sócio da executada.

Deveras, o que se depreende da leitura da exordial (id 2602353) é que não só inexistiu pedido de desconsideração, como também
sequer houve alegação de abuso da personalidade jurídica
. Apenas em sede de impugnação à objeção de pré-executividade, quando a questão referente à legitimidade
ad causam
já havia sido suscitada, é que a exequente passou a sustentar que a legitimidade do Sr. André decorre do uso indevido da pessoa jurídica para a prática de golpes (id 2602362).

Bem por isso, considerando que não houve pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido alegada a prática de abuso apenas quando da manifestação a respeito da objeção de pré-executividade, forçoso convir pelo acerto da Instância Primeva ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado.

Seguindo essa linha de intelecção, inclusive, convém registrar que, muito embora a desconsideração da personalidade jurídica seja instrumento processual vocacionado a evitar a utilização da pessoa jurídica para a prática de fraudes e para a blindagem do patrimônio do devedor contra investida de seus credores, a utilização de tais providências só se afigura possível quando o caso concreto se acomodar, de modo estrito, no figurino legalmente traçado para tanto, e, mesmo assim, quando observados as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois como nos adverte Humberto Theodoro Júnior em prestigioso artigo sobre o tema
2
:

“Em nenhuma hipótese é de admitir-se sofra alguém a expropriação executiva em seu patrimônio sem a adequada oportunidade de defesa. É certo, portanto, que diante do 'moderno alcance da garantia constitucional do
contraditório
, como expressão do princípio da
participação
, nenhum sujeito de direito pode ter atingida a sua esfera patrimonial por qualquer ato executório, sem que a lei lhe assegure a oportunidade de influir eficazmente na elaboração da decisão que o determinou ou no reexame imediatamente subsequente dessa decisão, bem como em todos os sucessivos atos do processo de execução em que isso ocorreu.”

Destarte, caso o Juízo
a quo
tivesse rejeitado a alegação de ilegitimidade passiva sob a justificativa de que houve abuso da personalidade jurídica, haveria inequívoca ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que tal alegação, frisa-se à exaustão, somente foi trazida pela exequente quando intimada para se manifestar a respeito da objeção de pré-executividade.

De toda sorte, ainda que assim não fosse,
ad argumentandum tantum
, entendo que a agravante não logrou êxito em comprovar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e o executado, não tendo suficientemente comprovado a narrativa fática que traz em suas razões recursais. Até mesmo porque o simples fato de o pedido de desconsideração ter sido acolhido em outro processo, por certo, não significa que, necessariamente, também deverá ser deferido neste.

Em contrapartida, em relação ao capítulo decisório que reconheceu o excesso de execução, reduzindo o
quantum debeatur
, a insurreição da recorrente merece prosperar.

Isso porque, de fato, incorreu em
error in procedendo
o Juízo de 1º grau ao reduzir o valor da execução em razão da incompatibilidade da quantia indicada na inicial com aquela constante nas planilhas de cálculo, visto que deveria, antes, ter intimado a parte exequente para emendar a inicial, facultando-a a sanação do vício.

Deveras, assim como ocorre no processo de conhecimento, também no processo de execução o dever de prevenção, corolário do princípio da cooperação
3
, impõe ao juiz a tarefa de alertar as partes sobre a existência de irregularidades ou falhas em seus pleitos. Dessa forma, havendo vício sanável, tem o magistrado o dever de conceder prazo para que o exequente possa saná-lo, consoante preceitua o art. 801 do CPC/15,
ipsis litteris
:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Com suporte no supratranscrito dispositivo, é possível inferir que a Instância Primeva, ao identificar que a soma dos valores da planilha alcançava montante inferior àquele indicado na inicial, deveria ter intimado o exequente para corrigir o equívoco em vez de simplesmente reduzir o crédito exequendo de R$ 1.438.921,63 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos) para R$ 238.921,63 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Cuida-se de evidente erro material das planilhas de cálculo, eis que, repito, se trata de cobrança de cláusula penal que representa 20% (vinte por cento) da totalidade da obrigação, sendo que o contrato perfazia o montante de seis milhões de reais, evidenciando ser o caso de meras incorreções nas planilhas.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe
parcial
provimento
, tão somente para anular o capítulo decisório que reduziu o montante exequendo, determinando que o magistrado
a quo
faculte à exequente emendar a inicial e corrigir eventuais vícios dos documentos que a acompanham, sobretudo no que diz respeito ao cálculo do montante exequendo, na forma do art. 801 do CPC/15, para, somente então, apreciar novamente a parte da objeção de pré-executividade apresentada na origem que diz respeito ao alegado excesso de execução.

1
Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, v. 410.

2
“A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Processual Civil Brasileiro.
in
Processo Societário. Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira – Coord. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp 317-318.

3
Cf. Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução – 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 185, 186.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DECISÃO QUE
ACOLHEU PARCIALMENTE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS. EXEQUENTE SEQUER REQUEREU DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. INDEVIDA REDUÇÃO DO MONTANTE EXEQUENDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA VIABILIZAR A SANAÇÃO DOS VÍCIOS IDENTIFICADOS NAS PLANILHAS DE CÁLCULO
.
APLICAÇÃO DO ART. 801 DO CPC/15.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
)

A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).

2
)
Na hipótese em apreço, a exequente nem mesmo requereu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo simplesmente ajuizado o feito executivo em face do suposto sócio da executada. Deveras, sequer houve alegação de abuso da personalidade jurídica. Apenas em sede de impugnação à objeção de pré-executividade, quando a questão referente à legitimidade
ad causam
já havia sido suscitada, é que a exequente passou a sustentar que a legitimidade do executado decorre do uso indevido da pessoa jurídica para a prática de golpes.

3)
Em contrapartida, em relação ao capítulo decisório que reconheceu o excesso de execução, reduzindo o
quantum debeatur
, a insurreição da recorrente merece prosperar. Isso porque, assim como ocorre no processo de conhecimento, também no processo de execução o dever de prevenção, corolário do princípio da cooperação, impõe ao juiz a tarefa de alertar as partes sobre a existência de irregularidades ou falhas em seus pleitos. Dessa forma, havendo vício sanável, tem o magistrado o dever de conceder prazo para que o exequente possa saná-lo, consoante preceitua o art. 801 do CPC/15.

4)
No caso vertente, o acolhimento da alegação de excesso de execução se deu amparado no fato de que a soma dos valores da planilha alcançava montante inferior àquele indicado na inicial. Todavia, salta aos olhos que se trata de evidente erro material das planilhas de cálculo, em relação ao qual a parte exequente deveria ter sido previamente intimada para ter a oportunidade de corrigi-lo.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.